Tribunal: TJSP
Processo: 2109330-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita.

Agravo desprovido, com anotação.